Tribunal: TJSP
Processo: 2106819-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Recurso interposto contra a r. decisão de primeiro grau que revogou os benefícios da justiça gratuita – Insurgência – Cabimento – Hipótese em que não emerge dos autos circunstâncias incompatíveis com a alegada necessidade da benesse – Plausibilidade da alegação de que as despesas processuais representariam prejuízo ao seu próprio sustento e de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Recurso interposto contra a r. decisão de primeiro grau que revogou os benefícios da justiça gratuita – Insurgência – Cabimento – Hipótese em que não emerge dos autos circunstâncias incompatíveis com a alegada necessidade da benesse – Plausibilidade da alegação de que as despesas processuais representariam prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família – Presunção de hipossuficiência que deve perdurar até prova em sentido contrário – Inteligência do art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal e da Lei no 1.060/50 – Decisão reformada – Recurso provido.